Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 98 DO RITJDFT. NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. Demonstrado que as intimações da Pauta de Sessões Ordinárias da Terceira Turma Criminal se dão exclusivamente através do Diário da Justiça Eletrônico Nacional e que houve a intimação da defesa em tempo hábil, sendo respeitado o interregno necessário para a intimação das partes antes da sessão de julgamento, nos termos do art. 98 do RITJDFT, rejeitam-se os embargos de declaração, por ausência de constatação de qualquer vício no julgamento da apelação.
3. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.